Tribunal: TJDFT
Processo: 0002594-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0002594-90.2015.8.07.0001 Apelante(s) LS&amp;M Assessoria Ltda. Apelado(s) Silvio Ferreira Das Virgens Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial fundada em cheques, a qual foi proposta em desfavor de Silvio Ferreira das Virgens. A sentença recorrida foi proferida com os seguintes fundamentos: Os títulos executivos que fundamentam a presente execução são cheques (ID33011575, pág. 8/13), cuja prescrição é de 6 (seis) meses (art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 – Lei do Cheque). O prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 802, caput, do CPC) e permaneceu suspenso durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc. III e §1o, do CPC). Após um ano da suspensão, iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), que expirou em 09/01/2021. Assim, é forçoso concluir que ocorreu o decurso do prazo prescricional, fulminando a pretensão executiva. Vale ressaltar que o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva não é óbice ao direito do credor de tentar reaver o seu crédito pelos outros meios previstos no ordenamento jurídico, inclusive valendo-se das cártulas juntadas neste feito como início de prova, se for o caso. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Em razões recursais (Id 36362337), a exequente sustenta, em síntese, que, de acordo com o art. 921, III, do CPC, a não localização de bens penhoráveis do executado pode dar ensejo à suspensão do feito. Diz que o § 4o do mesmo artigo elenca dois requisitos para o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Defende ser bastante simples análise dos autos para constatar a ausência de inércia de sua parte. Diz ter atuado diligentemente na indicação de meios para localizar bens penhoráveis. Afirma que desde a propositura da demanda buscou pelo modo devido satisfazer seu crédito. Alega ter formulado vários pedidos após a suspensão, inclusive alguns recursos foram interpostos contra pedidos indeferidos. Aponta violação à Súmula 106 do STJ. Alega ter havido demora na tramitação do feito e entre suas manifestações e os provimentos jurisdicionais. Brada ter a Lei 14.010/20 disciplinado diversas questões de caráter transitório, aplicáveis às relações de direito privado durante o período da pandemia e que dentre elas se destaca a suspensão dos prazos prescricionais entre o período de 30/03/20 a 30/10/20, o que não foi observado pela sentença. Argumenta que o prazo previsto no art. 59 da Lei 7.357/65 diz respeito apenas ao ajuizamento da ação, de modo que o prazo alusivo à prescrição intercorrente deve ser o previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC. Afirma a necessidade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários em razão da causalidade (ID 36362337). Ao final, requer a cassação da sentença a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. O preparo foi recolhido (Id 36362339). Sem contrarrazões (Id 36362344). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da parte apelante via sistema. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. Concretamente, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/02/2022 (Id 36362335). Desta forma, nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Ressalta-se aqui, que se conta o prazo recursal, para ambas as partes, a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico e não do posterior registro de ciência. Foi o que ocorreu na hipótese dos autos, disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/02/2022, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 15/02/2022, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 16/02/2022 (quarta-feira). Portanto, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 11/03/2022 em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), considerando o feriado forense de carnaval que ocorreu do dia 28/02/2022 ao dia 2/3/2022. Ocorre que o apelo foi interposto no dia 17/03/2022, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, § 5o, todos do CPC). De fato, a Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Mister asseverar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC n. 160/2017 e Portaria GPR n. 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) Assim, considerando que, na hipótese, houve duplicidade de intimações para recorrer, a diretriz é que a contagem do prazo para este fim seja considerada da publicação no DJe. É correto admitir a contagem através da ciência e acesso ao sistema do PJe, desde que a pessoa jurídica seja cadastrada e quando o acesso ocorrer antes da publicação no DJe. Nesse cenário, com a consideração de que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/02/2022, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 15/02/2022, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 16/02/2022 (quarta-feira). Desse modo, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 11/03/2022 em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis, mas o foi em 17/03/2022, de modo que flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente aos aclaratórios, na forma do art. 932, III, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora